Tribunal: TJSP
Processo: 1006641-27.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Ação proposta por pensionista de aposentado da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas, objetivando a fixação e o reajuste de seus proventos na conformidade da variação do salário mínimo, bem como afastar a majoração da alíquota de contribuição previdenciária de 5% para 11%. Sentença de procedência. Recurso dos requeridos buscando a inversão do julgado. Viabilidade. Não recepção

Ementa:
Ação proposta por pensionista de aposentado da Carteira de Previdência das Serventias Não Oficializadas, objetivando a fixação e o reajuste de seus proventos na conformidade da variação do salário mínimo, bem como afastar a majoração da alíquota de contribuição previdenciária de 5% para 11%. Sentença de procedência. Recurso dos requeridos buscando a inversão do julgado. Viabilidade. Não recepção dos artigos 12 e 13 da Lei 10.393/70 pela Constituição Federal de 1988. Vedação do artigo 7o, IV da CF/88. Alíquota da contribuição previdenciária prevista na Lei Estadual no 14.016/2010 consentânea com a Emenda Constitucional no 41/2003. ADI no 4.420/SP, julgada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que não abordou as questões discutidas na espécie. Recursos oficial e voluntário providos para julgar improcedente o pedido da autora, por maioria de votos.